Tribunal: TJMT
Processo: 1011201-81.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011201-81.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Custas, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 042.478.301-04 (ADVOGADO), JOHN ALBERTO LEHNEN - CPF: 345.976.541-00 (EMBARGANTE), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), FARMERS FIRST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 45.829.761/0001-99 (EMBARGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o indeferimento da gratuidade da justiça, facultando o parcelamento das custas processuais em seis parcelas.

2.

O embargante alegou omissão e contradição no acórdão, ao fundamento de que não teria sido observada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC, nem examinada a possibilidade de concessão parcial da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC.

3.

Sustentou, ainda, contradição interna no julgado, porque o acórdão reconheceu que o elevado valor da causa gerava custas expressivas e comprometia momentaneamente a liquidez da parte, mas manteve o indeferimento da gratuidade integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado deixou de enfrentar adequadamente a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC; (ii) definir se há contradição no reconhecimento da dificuldade momentânea de liquidez da parte e na manutenção do indeferimento da gratuidade integral da justiça; e (iii) definir se houve omissão quanto à possibilidade de concessão parcial da gratuidade da justiça prevista no art. 98, § 5o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgamento.

6.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à gratuidade da justiça e consignou que a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência foi afastada diante da ausência de comprovação documental mínima da alegada incapacidade financeira, mesmo após sucessivas intimações judiciais.

7.

A decisão embargada registrou que a parte deixou de apresentar documentos indispensáveis à aferição objetiva da incapacidade econômica, como declarações de imposto de renda e extratos bancários, circunstância suficiente para afastar a presunção prevista no art. 99, § 3o, do CPC.

8.

Não há contradição interna no acórdão, porque a dificuldade momentânea de liquidez decorrente do elevado valor das custas processuais não se confunde com incapacidade financeira efetivamente comprovada para fins de concessão da gratuidade integral da justiça.

9.

O parcelamento das custas processuais foi admitido com fundamento no art. 98, § 6o, do CPC, como medida excepcional voltada à viabilização do acesso à justiça, sem reconhecimento da hipossuficiência financeira necessária à concessão integral ou parcial do benefício.

10.

A alegação de omissão quanto ao art. 98, § 5o, do CPC não prospera, porque a fundamentação adotada no acórdão evidenciou a inexistência de elementos mínimos aptos a demonstrar incapacidade econômica, ainda que parcial, diante da ausência de documentação comprobatória.

11.

A pretensão recursal revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, circunstância incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC pode ser afastada diante da ausência de documentação mínima apta a comprovar a alegada incapacidade financeira. 2. A dificuldade momentânea de liquidez decorrente do elevado valor das custas processuais não implica, por si só, concessão da gratuidade integral da justiça. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão julgador.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, §§ 5o e 6o, 99, § 3o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOHN ALBERTO LEHNEN em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça, e facultando apenas o parcelamento das custas processuais em seis parcelas.

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, tampouco indicado elementos concretos aptos a afastar a alegada insuficiência financeira.

Aduz, ainda, haver contradição interna no acórdão, pois, embora tenha reconhecido que o elevado valor da causa gera custas expressivas e pode comprometer momentaneamente a liquidez do agravante, manteve o indeferimento integral da gratuidade da justiça.

Sustenta também omissão quanto à possibilidade de concessão parcial da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC, defendendo que o acórdão examinou apenas o parcelamento previsto no § 6o do referido dispositivo legal, sem analisar a redução proporcional das despesas processuais. Argumenta que a gratuidade não exige estado de miserabilidade absoluta, mas apenas demonstração de dificuldade concreta de arcar com despesas elevadas sem prejuízo da atividade econômica desenvolvida.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para concessão integral da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, da gratuidade parcial, com redução proporcional das custas ou ampliação do parcelamento. Requer, ainda, o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais indicados na petição recursal.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 367053887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso concreto, não se verifica a omissão apontada pela parte embargante. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa à concessão da gratuidade da justiça, consignando que, embora a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural possua presunção relativa de veracidade, tal presunção foi afastada diante da reiterada ausência de comprovação documental mínima da alegada incapacidade financeira, mesmo após sucessivas intimações judiciais.

Constou expressamente do voto condutor que o agravante deixou de apresentar declarações de imposto de renda, extratos bancários ou quaisquer documentos idôneos aptos a demonstrar sua efetiva impossibilidade de arcar com as despesas processuais, apesar de ter sido intimado em mais de uma oportunidade para tanto.

Desse modo, o acórdão embargado indicou, de forma clara e suficiente, os elementos concretos que conduziram ao afastamento da presunção prevista no art. 99, § 3o, do CPC, consistentes precisamente na ausência reiterada de documentação indispensável à aferição da alegada hipossuficiência, circunstância que inviabilizou a verificação objetiva da incapacidade econômica afirmada pela parte.

Também não há contradição interna no julgado. O reconhecimento de que o elevado valor da causa gera custas expressivas e pode comprometer momentaneamente a liquidez da parte não implica, por si só, conclusão automática acerca da presença dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade integral da justiça.

Ao contrário, o acórdão estabeleceu distinção clara entre incapacidade financeira efetivamente comprovada, requisito necessário à concessão da gratuidade, e mera dificuldade momentânea de liquidez decorrente do elevado valor das custas processuais, situação que autorizou, excepcionalmente, a incidência do art. 98, § 6o, do CPC, mediante parcelamento das despesas processuais.

Igualmente não prospera a alegação de omissão quanto à possibilidade de gratuidade parcial prevista no art. 98, § 5o, do CPC. Embora o acórdão não tenha mencionado expressamente referido dispositivo legal, a fundamentação adotada evidencia, de forma implícita e suficiente, a conclusão de inexistência de elementos mínimos aptos a demonstrar a incapacidade econômica da parte, ainda que parcial, especialmente diante da total ausência de documentação comprobatória, mesmo após reiteradas oportunidades concedidas pelo juízo de origem.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026